Tribunal: STF
Processo: Rcl 76495
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Rio do Sul contra decisões da Segunda Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Cataria e da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Rio do Sul, proferidas nos autos do Processo nº 5014732- 84.2023.8.24.0054, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 55.



    O Município de Rio do Sul narra que, na ação em referência, foi demandado por servidora pública efetiva, objetivando 



    “recebimento de auxílio-alimentação durante o período de férias, de licença para tratamento de saúde, quando estiver em readaptação funcional decorrente de recomendação médica, licença-prêmio, licença-especial, licença-paternidade, licença para tratamento de pessoa da família, licença para cursar pós-graduação, licença para aguardar aposentadoria e licença para concorrer a mandato eletivo, respeitada a prescrição, em parcelas vencidas e vincendas e incorporação na folha salarial até a aposentadoria”



    Discorre que o Juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ora reclamante ao pagamento de auxílio-alimentação sobre os períodos de férias, licença-maternidade e licença para tratamento de saúde própria e em pessoa da família.



    Prossegue afirmando que a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos em sede de recurso inominado, bem como foi negado provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento ao recurso extraordinário fundamentada no Tema nº 1116 da repercussão geral.



    Destaca que, 



    “além da demanda vertida nos autos de processo nº 5014732-84.2023.8.24.0054, já foram ajuizadas mais de 1.000 ações individuais sobre o tema, por outros servidores públicos deste Município e, ainda, uma ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rio do Sul e Região (SINSPURS) para beneficiar toda a categoria representada (autos de processo nº 5016195-61.2023.8.24.0054)” 



    O Município de Rio do Sul sustenta que as autoridades reclamadas 



    “deixaram de observar a exigência legal contida no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais (L.C.M nº 309/2015 e L.C.M nº 522/2023) para o pagamento do auxílio-alimentação (dia efetivamente trabalhado), que não se confunde com efetivo exercício, deixando de observar, ainda, o enunciado de súmula vinculante nº 55 e a razão jurídica que emerge dos precedentes que lhe deram origem, ou seja, o entendimento acerca da natureza indenizatória da verba, da não incorporação ao vencimento ou remuneração e destinação apenas à cobertura da refeição pelo dia trabalhado pelo servidor.”



    Entende que, a partir dos precedentes desta Corte, é possível chegar à três conclusões acerca do auxílio-alimentação:



     “a) que trata-se de verba indenizatória, b) que destina-se à subsidiar as despesas do servidor com refeição diária quando em efetivo labor – e não quando, por qualquer razão, não esteja de fato trabalho, havendo, então, uma distinção entre efetivo labor e efetivo exercício, c) não se incorpora aos vencimentos, remuneração nem aos proventos de aposentadoria, de modo a não ser aplicável o fundamento constitucional da irredutibilidade. 



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 5014732-84.2023.8.24.0054, de todas as demais ações individuais sobre a matéria em questão em curso no âmbito das autoridades reclamadas, bem como “a suspensão da Ação Coletiva nº 5016195-61.2023.8.24.0054, atualmente em grau de recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.”



    No mérito, 



    “a confirmação da liminar concedida, e a procedência desta Reclamação, com a cassação da sentença de primeiro grau, bem como do acórdão em recurso inominado e decisões posteriores proferidas pela 2ª Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais do Estado de Santa Catarina, determinando seja proferida outra sentença, com aplicação do enunciado de súmula vinculante 55 desse STF, com a improcedência dos pedidos, visto que não pode ser admitido o pagamento do auxílio-alimentação no período de férias ou outros afastamentos, ainda que remunerados, face a natureza jurídica indenizatória da verba, a não incorporação ao vencimento ou à remuneração e a exigência legal do dia efetivamente trabalhado pelo servidor, que não se confunde com efetivo exercício, conforme já demostrado, estendendo a determinação de observância do enunciado 55 da súmula vinculante desse STF à todas as demais ações individuais sobre o tema e à ação coletiva (5016195-61.2023.8.24.0054)”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que a reclamação constitucional tem objeto estrito, voltado à correção de eventual usurpação da competência desta Suprema Corte ou desrespeito à eficácia de decisão do STF ou súmula com efeito vinculante (art. 102, I, l e art. 103-A, § 3º, ambos da CF/88).



    Exige-se, para conhecimento da reclamação constitucional por alegado desrespeito à eficácia de seus julgados ou de enunciado com caráter vinculante, estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma invocado, não sendo legítimo o uso da reclamação constitucional como “sucedâneo [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016). 



    Eis o teor da Súmula Vinculante nº 55:



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”.



    O enunciado resultou da conversão da Súmula nº 680 desta Corte, que já havia consolidado a jurisprudência firmada no sentido de que o direito ao vale-alimentação ou auxílio-alimentação não se estende aos inativos por força do § 4º do art. 40 da CF/1988, porquanto se trata, em verdade, de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria. 



    Compulsados os autos, observo que o Juízo de piso, ao julgar parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Rio do Sul ao ressarcimento dos valores devidos à título de auxílio alimentação descontados indevidamente nos períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício, o fez pelos seguintes fundamentos:



    “De início, necessário analisar as disposições da legislação municipal a respeito do auxílio-alimentação, sendo válido destacar que no período a ser abarcado em caso de procedência do pedido, o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais esteve representado pela Lei Complementar Municipal n. 309/2015 - vigente até 29/06/2023 - e pela vigente Lei Complementar Municipal n. 522/2023, cujos efeitos iniciaram-se a partir da sua publicação, ocorrida em 30/06/2015. 



    Ambas as normas regulamentam o pagamento da verba denominada auxílio-alimentação a todos os servidores ativos, sendo devido na proporção dos dias trabalhados, com a única exceção dos afastamentos a serviço com percepção de diárias. 



    Assim previa a revogada Lei Complementar Municipal n. 309/2015, em sua redação original: 



    Art. 83 O auxílio alimentação será concedido a todos os servidores ativos da Administração Pública Direta e Indireta e Poder Legislativo Municipal e destina-se a subsidiar as despesas com a refeição do servidor, sendo pago diretamente, na proporção dos dias trabalhados, salvo na hipótese de afastamento a serviço com percepção de diárias. 



    § 1º O auxilio alimentação a ser concedido será devido a todos os servidores nomeados para uma jornada igual ou superior a 36 horas, independentemente da carga horária exercida, e aos demais proporcionalmente a carga horária, desde que exerça uma jornada de trabalho diária de 8 horas. 



    § 2º Na hipótese de acumulação de cargos, para a concessão deste benefício será considerada a soma das jornadas de trabalho.



    § 3º É vedado o fornecimento de qualquer tipo de alimentação aos servidores, exceto o previsto no art. 89 desta Lei Complementar. 



    Art. 84 O auxílio alimentação será concedido em pecúnia. 



    Parágrafo único. O crédito ocorrerá em folha de pagamento e sua discriminação constará no comprovante salarial do servidor. 



    Art. 85 O valor unitário do auxílio alimentação corresponderá a 1,3% do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado. Art. 86 O auxílio alimentação não será: 



    I - incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão; 



    II - configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o regime de previdência do servidor público; 



    III - caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura; 



    IV - acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. 



    Art. 87 O desconto do auxílio alimentação, por dia não trabalhado, será deduzido do total de dias do respectivo mês. Parágrafo único. Considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede do município. 



    Art. 88 O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos órgãos a que pertence o servidor, os quais deverão incluir na proposta orçamentária anual os recursos necessários à manutenção do auxílio. 



    Art. 89 Os órgãos cujas atividades fim e localização geográfica justifiquem, poderão contratar empresa para fornecimento de refeições prontas a seus servidores em substituição ao auxílio-alimentação em pecúnia. 



    A Lei Complementar 493/2022 alterou o parágrafo 1º do artigo 83 e o artigo 85, que passaram a dispor:



    Art. 83 O auxílio alimentação será concedido a todos os servidores ativos da Administração Pública Direta e Indireta e Poder Legislativo Municipal e destina-se a subsidiar as despesas com a refeição do servidor, sendo pago diretamente, na proporção dos dias trabalhados, salvo na hipótese de afastamento a serviço com percepção de diárias.



      § 1º O auxílio alimentação a ser concedido será devido a todos os servidores proporcionalmente à sua carga horária mensal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 493/2022) 



    § 2º Na hipótese de acumulação de cargos, para a concessão deste benefício será considerada a soma das jornadas de trabalho. 



    § 3º É vedado o fornecimento de qualquer tipo de alimentação aos servidores, exceto o previsto no art. 89 desta Lei Complementar. 



    Art. 85. O valor unitário do auxílio alimentação corresponderá aos percentuais listados abaixo: 



    I - para servidores com carga horária de trabalho mensal de 200 (duzentas) horas, corresponderá a 1,564% (um vírgula quinhentos e sessenta e quatro por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado; 



    II - para servidores com carga horária de trabalho mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, corresponderá a 1,173% (um vírgula cento e setenta e três por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado; 



    III - para servidores com carga horária de trabalho mensal de 100 (cem) horas, corresponderá a 0,782% (zero vírgula setecentos e oitenta e dois por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado. 



    IV - Para servidores com carga horária de trabalho mensal de 50 (cinquenta) horas, corresponderá a 0,391% (zero vírgula trezentos e noventa e um por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado. (Redação dada pela Lei Complementar nº 493/2022)



    As disposições acerca do auxílio-alimentação foram mantidas na Lei Complementar n. 522/2023, que instituiu o novo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul, incluindo-se, apenas, previsão legal para a transformação de parte do valor pago a título de auxílio-alimentação em vale-feira, além de ter havido arredondamento dos percentuais do benefício nos incisos do artigo 85:



    Art. 83. O auxílio-alimentação será concedido a todos os servidores ativos da Administração Pública Direta e Indireta e Poder Legislativo Municipal e destina-se a subsidiar as despesas com a refeição do servidor, sendo pago diretamente, na proporção dos dias trabalhados, salvo na hipótese de afastamento a serviço com percepção de diárias. 



    § 1º O auxílio-alimentação a ser concedido será devido a todos os servidores proporcionalmente à sua carga horária mensal. 



    § 2º Na hipótese de acumulação de cargos, para a concessão deste benefício será considerada a soma das jornadas de trabalho.



      § 3º É vedado o fornecimento de qualquer tipo de alimentação aos servidores, exceto o previsto no art. 89 desta Lei Complementar. 



    Art. 84. O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia. 



    § 1º O crédito do auxílio previsto no caput ocorrerá em folha de pagamento, com sua discriminação constando no comprovante salarial do servidor, ou através de cartão magnético próprio para tal finalidade. 



    § 2º Poderá, através de lei específica, ser implementado o Vale Feira, no valor de até 25% (vinte e cinco por cento) do total mensal do auxílio-alimentação, para aquisição obrigatória de gêneros alimentícios comercializados no Mercado Público Municipal, com vistas a fomentar a agricultura local. 



    § 3º Caso o Poder Executivo opte pela forma de pagamento estabelecido no §2º deste artigo, deverá expedir regulamentação própria. 



    Art. 85. O valor unitário do auxílio-alimentação corresponderá aos seguintes percentuais: 



    I - para servidores com carga horária de trabalho mensal de 200 (duzentas) horas, corresponderá 1,6% (um vírgula seis por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado; 



    II - para servidores com carga horária de trabalho mensal de 150 (cento e cinquenta) horas, corresponderá a 1,2% (um vírgula dois por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado;



      III - para servidores com carga horária de trabalho mensal de 100 (cem) horas, corresponderá a 0,8% (zero vírgula oito por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado; 



    IV - para servidores com carga horária de trabalho mensal de 50 (cinquenta) horas, corresponderá a 0,4% (zero vírgula quatro por cento) do valor do Piso Mínimo dos Servidores Públicos Municipais, por dia útil efetivamente trabalhado. 



    § 1º Nos casos de concessão de licença especial, o servidor efetivo terá direito ao auxílio-alimentação de acordo com a jornada do cargo, independentemente do percentual de redução de jornada. 



    § 2º O servidor que possuir cargo horária diferente daquelas previstas nos incisos do caput deste artigo, receberá o auxílio-alimentação proporcional a esta, tendo como base o valor referência para 200 (duzentas) horas mensais. 



    Art. 86. O auxílio-alimentação não será:



      I - incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão; 



    II - configurado como rendimento tributável e não constituirá base de cálculo para incidência de contribuição para o regime de previdência do servidor público; 



    III - caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura; 



    IV - acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação. 



    Art. 87. O desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, será deduzido do total de dias do respectivo mês. Parágrafo único. Considera-se como dia trabalhado a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos ou outros eventos similares, sem deslocamento da sede do município. 



    Art. 88. O auxílio-alimentação será custeado com recursos dos órgãos a que pertence o servidor, os quais deverão incluir na proposta orçamentária anual os recursos necessários à manutenção do auxílio. 



    Art. 89. Os órgãos cujas atividades-fim e localização geográfica justifiquem, poderão contratar empresa para fornecimento de refeições prontas a seus servidores em substituição ao auxílio-alimentação em pecúnia.



    Como se observa da legislação municipal, o auxílio-alimentação é devido ao servidor em razão dos dias efetivamente trabalhados.



    Tendo em vista que a controvérsia a ser dirimida é sobre o pagamento da verba em períodos de afastamento remunerado, necessário, então, analisar as disposições da lei sobre os afastamentos do servidor. 



    Os afastamentos remunerados são aqueles considerados como de efetivo exercício pelo servidor público, de forma que, mais uma vez, necessária a análise da matéria à luz das disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul. 



    A Lei Complementar Municipal n. 522/2023 prevê como período de efetivo exercício as seguintes hipóteses de afastamento do servidor:



    Art. 169. São considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: 



    I - desempenho de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal; 



    II - convocação para o Serviço Militar; 



    III - júri e outros serviços obrigatórios por Lei; 



    IV - missão ou curso fora do Município, quando autorizado, ou representação do Município na qualidade de atleta ou técnico, em competições desportivas oficiais, mediante comprovação de participação expedida pelo órgão competente; 



    V - férias; 



    VI - processo disciplinar que não resulte penalidade de suspensão ou afastamento preventivo. 



    VII - licença: 



    a) à gestante, especial à gestante, à adotante e paternidade; 



    b) para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de doença em pessoa da família durante o período em que houver contribuição previdenciária; 



    c) para atividades políticas, no caso do § 1º do art. 147 desta Lei Complementar; 



    d) para desempenho de mandato classista; 



    e) por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional; 



    f) licença prêmio; VIII - outros afastamentos previstos nesta lei em que houver contribuição previdenciária. [...] (destaquei).



    Em relação à lei revogada (LCM n. 309/2015) a lei vigente diverge em relação ao número do artigo - antes a matéria estava prevista no artigo 168 e passou ao artigo 169 da nova lei - e em parte do texto do inciso VI e das alíneas 'a' e 'c' do inciso VII (destaques acima), sem implicar alteração substancial na natureza da norma, para o caso destes autos. 



    Assim, estabelece a legislação municipal que os afastamentos decorrentes de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal, convocação para o Serviço Militar, júri e outros serviços obrigatórios por Lei, missão ou curso fora do Município, ou ainda, representação do Município na qualidade de atleta ou técnico, em competições desportivas oficiais, desde que cumpridos os requisitos legais, férias, processo disciplinar que não resulte penalidade de suspensão ou afastamento preventivo, licenças à gestante, especial à gestante, à adotante, paternidade, para tratamento da própria saúde ou para acompanhamento de doença em pessoa da família - desde que mantida a contribuição previdenciária, para atividades políticas, conforme expressa previsão legal, para desempenho de mandato classista, por motivo de acidente de serviço ou de doença profissional, licença prêmio e outros afastamentos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul em que houver contribuição previdenciária, são considerados períodos de efetivo exercício. 



    Com efeito, em que pese entendimento diverso deste magistrado, tanto a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, quanto os precedentes das Turmas Recursais deste Estado, são firmes de que não havendo expressa determinação legal exonerando o ente público municipal do pagamento do auxílio-alimentação, o servidor faz jus ao benefício durante os períodos de afastamento considerados como de efetivo exercício com fundamento no princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. 



    Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:



    (...)



    A lógica jurídica aplicada ao caso é de que se a Lei Complementar Municipal n. 522/2023 - e também a revogada Lei Complementar Municipal n. 309/2015 durante a sua vigência - regulamentou as situações em que os afastamentos devem ser considerados como de efetivo exercício pelo servidor público (Art. 169, LCM 522/23 e Art. 168, LCM 309/15), elencando, dentre outras, as hipóteses de afastamento pretendidas pela parte autora no presente feito, o ente público requerido deve adimplir o auxílio-alimentação a eles correspondentes, visto que indevidamente descontados Portanto, tenho que deve ser julgado procedente o pedido formulado na inicial, para que seja efetuado o pagamento do auxílio-alimentação indevidamente descontado durante os períodos de afastamento, considerados como de efetivo exercício pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Rio do Sul (Art. 169, LCM 522/23 e Art. 168, LCM 309/15), destacando-se que se a verba alimentar é devida apenas em relação aos dias efetivamente trabalhados, considerar-se-á apenas os dias úteis contidos em cada período de afastamento.” (e-Doc 6, p. 2).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou a sentença em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO DO SUL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE OS AFASTAMENTOS LEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CONTER CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. NÃO ACOLHIMENTO. MONTANTE QUE DEPENDE DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS A SEREM REALIZADOS NA FORMA INDICADA PELO JUÍZO A QUO. PARÂMETROS SUFICIENTEMENTE FIXADOS. MÉRITO. TESE DE QUE O ESTATUTO DOS SERVIDORES (LCM N. 522/2023) ATRIBUI CARÁTER INDENIZATÓRIO À VERBA, REMUNERANDO O DIA TRABALHADO E IMPOSSIBILITANDO O PAGAMENTO DURANTE OS AFASTAMENTOS PRETENDIDOS. INSUBSISTÊNCIA. LEGISLAÇÃO QUE CONSIDERA COMO EFETIVO SERVIÇO OS AFASTAMENTOS EM VIRTUDE DE FÉRIAS, LICENÇAS E DIVERSAS OUTRAS HIPÓTESES (ARTIGO 169). PAGAMENTO DEVIDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELAS TURMAS RECURSAIS EM CASOS ANÁLOGOS: RECURSO CÍVEL N. 5000921-18.2023.8.24.0067, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, REL. EDSON MARCOS DE MENDONÇA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. 27-02-2024. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 55. SERVIDORA QUE PERMANECE EM ATIVIDADE. ADEMAIS, MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES, DESDE QUE ESCLAREÇA OS MOTIVOS DO SEU CONVENCIMENTO. ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE ADSTRITA AOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O DEVIDO IMPLEMENTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO CONSIDERADOS COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. DECORRÊNCIA LÓGICA DA CAUSA DE PEDIR E DO RESULTADO DO JULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTIGO 46, DA LEI N. 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (e-Doc 7)



    Observa-se, portanto, que e a controvérsia cinge-se em saber se há afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 55, a condenação do ente público em favor de servidor público efetivo ao pagamento de auxílio-alimentação em períodos de afastamentos remunerados considerados como de efetivo exercício (à exemplo do presente caso: férias, licença-maternidade e licença para tratamento de saúde própria e em pessoa da família), ante a alegação de que a legislação local pressupõe os dias efetivamente trabalhados para usufruir do referido benefício.



    Conforme já consignado, o Supremo Tribunal Federal, por meio do enunciado da Súmula Vinculante nº 55, assentou o entendimento de que os servidores inativos não possuem direito ao percebimento do auxílio-alimentação por se tratar de verba indenizatória que cobre apenas o custo de refeição dos servidores ativos, não integrando a remuneração dos servidores públicos.



    Nessa medida, além do presente caso envolver servidora em atividade, também não é possível extrair do enunciado da Súmula Vinculante nº 55 o debate quanto aos requisitos previstos na lei local (efetivo exercício ou dias efetivamente trabalhados) para fins de concessão do auxílio-alimentação durante o período de afastamento considerado como de efetivo exercício.



    A competência originária desta Suprema Corte se submete a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do artigo 102, inciso I, da Constituição Federal (vide Pet nº 1.738/MG-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 1º/9/99), exigindo-se, para conhecimento da reclamação, a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).



    Nesse mesmo sentido, em caso similar ao presente, envolvendo o Município de Rio do Sul, destaco o seguinte precedente: Rcl nº 73.493, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 05.02.25.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária da decisão reclamada deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente